Tribunal: TJDFT
Processo: 0739221-31.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0739221-31.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VIVIANE SANTOS MAGALHAES SANTANA RECORRIDO: OGGIBIKE, OX DA AMAZONIA INDUSTRIA DE BICICLETAS S.A. DESPACHO Verifica-se que, em momento algum, a recorrente requereu gratuidade de justiça, acompanhada da respectiva declaração de hipossuficiência e prova dessa condição. Logo, descabe falar em "manutenção dos benefícios de justiça gratuita" (sic). Assim, ante a falta de pedido expresso (art. 99, § 7o, do CPC), comprove a recorrente o recolhimento do preparo, incluídas as custas processuais dispensadas no primeiro grau de jurisdição (art. 54, caput, da Lei n. 9.099/95), sob pena de não conhecimento do recurso. Destaque-se que não se trata de prazo para a complementação do preparo recursal, ante a inaplicabilidade do artigo 1.007, do CPC, nos Juizados Especiais (e. 168 do FONAJE), mas apenas de prazo para que se comprove ter havido o recolhimento tempestivo, ou seja, em até 48 horas após a interposição do recurso inominado, na data de 09/02/2021. Int. Brasília/DF, 16 de março de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora